Tribunal: TCU
Processo: 005.261/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como os inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, em razão de irregularidades relacionadas à compra da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2329/2020-TCU-Plenário , proferido em recurso de reconsideração, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, não acolhê-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.